Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728358-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENATO PEREIRA LIMA D E S P A C H O Intime-se a defesa de RENATO PEREIRA LIMA para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao ID 51240567. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora